Tribunal: STF
Processo: HC 128274
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO IDEOLOGICAMENTE FALSO. DESCAMINHO. EVASÃO DE DIVISAS. LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE SUPERIOR. PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.



    1. A superveniência de decisão de mérito do Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria, acarretando, por conseguinte, a perda de objeto. Precedente.



    2. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedente. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.